Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717754-24.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RAFAEL FAUSTINO DA SILVA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação revisional. Taxas. Abusividade. Não comprovada. Venda casada. Ausência. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussões: (i) a regularidade da taxa de juros aplicada; (ii) e a existência de venda casada. III. Razões de decidir 3. Inexiste abusividade na cobrança de taxa de juros, se está condizente com a média aplicada pelo mercado. Temas 233 e 234 do STJ. 4. A alegação de venda casada não subsiste, se não comprovada a inclusão de tarifas indevidas e de cobrança compulsória de seguro prestamista. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Incabível a revisão do contrato bancário, se os juros estão condizentes com a taxa média de mercado e inexiste venda casada.” O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ. Aduz ser possível a redução da taxa juros para a taxa média do Banco Central, nos casos de juros remuneratórios cobrados em excesso. Sustenta que a capitalização de juros só é permitida em período inferior a um ano, quando pactuada de forma clara e expressa, sendo que, no caso em tela, não há cláusula que permita a capitalização diária de juros. Defende o reconhecimento da abusividade da taxa aplicada ao contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003